Tribunal: CARF
Processo: 10768.009788/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009788/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.453 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CBI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal fica condicionada
à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009788/2002-71
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento Rio de Janeiro I (RJ).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-18.628 - 7a Turma da
DRJ/RJOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada, em 27/07/2005, às fls. 300/308, em face do Despacho Decisório
proferido em 10/06/2005, fls. 295/296, que indeferiu seu Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, por considerar que a
interessada possuía débitos inscritos em Dívida Ativa da União e junto ao INSS,
indicados às fls. 280/294. Assim, não demonstrou a regularidade fiscal perante a
Administração Pública Federal, estando com isso impedida de receber o benefício
fiscal, em vista do disposto no artigo 60 da Lei no 9.069/95.
A interessada alegou em síntese que o indeferimento do PERC foi motivado pela
existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, sem que fossem levada
em conta a Certidão de Regularidade Fiscal Expedida pela PGFN, válida
inclusive na data em que o pedido foi indeferido, fls. 352/353.
Alega ainda que as certidões de fls. 352/355 atestam a sua regularidade fiscal no
período de 04/10/2004 até a data de protocolização de sua manifestação de
inconformidade, em 27/07/2005.
Sustenta que na condição de incorporadora incorporou todos os direitos e
obrigações da incorporada, CBI Comércio e Participações Ltda e que nesta
condição é a única responsável pelas obrigações com o Fisco.
Juntou também as seguintes certidões: Certificados de Regularidade do FGTS –
CRF, fls. 356/366; Certidões Positivas de Débitos com Efeito de Negativa –
INSS, fls. 367/375 e as Certidões Positivas de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais com Efeitos de Negativa - SRF, fls. 376/379.
Por derradeiro, por comprovar sua plena regularidade fiscal requer a reforma da
decisão impugnada, e que seja deferido o PERC em referência, posto estar em
situação regular perante a PGFN, INSS, CEF (FGTS) e SRF.
Não constando do processo todos os dados necessários e suficientes para que se
pudesse decidir quanto à matéria impugnada, o julgamento foi convertido em
diligência, nos termos do Art. 29 do Decreto n o 70.235, de 1972, através da
Resolução no 01, de 06 de janeiro de 2.006, para requerer à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional do Rio de Janeiro, fls. 398/399, o seguinte:
“a) De acordo com as pesquisas de fls. 278/279, a White Martins Gases
Industriais Ltda incorporou, entre outras, as seguintes empresas: White Martins
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

Ltda (CGC – 33.000.571/0001-85), White Martins Cilindros Ltda (CGC –
35.756.055/0001-00), Unigases Comercial Ltda (CGC – 62.122.296/0001-70),
Cilbras Empresa Brasileira de Cilindros (CGC 42.593.723/0001-91), Praxair
Comércio e Participações Ltda (CGC 62.212.543/543/0001-20), Carborio
Indústria e Comércio Ltda (CGC 32.023.822/0001-84) e Liquid Carbonic Ind. S/A
(CGC 33.304.056/0001-99), as quais possuem diversos débitos inscritos em
Dívida Ativa da União discriminados às fls. 280/294 e 381/394;
b) A peticionaria, na condição de sucessora da CBI Comércio e Participações
Ltda, conforme documentos de fls. 329/345, requer o benefício fiscal previsto no
artigo 601 do RIR/94, sendo assim necessária comprovação da quitação de
tributos e contribuições federais, nos termos do art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de
julho de 1995 e, para este fim, quanto aos débitos junto à PGFN, apresentou a
Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto à Dívida Ativa da União, de
fls.352/353, emitida em 08 de abril de 2005, e ainda a certidão de fls.354/355,
emitida em 04 de outubro de 2.004;
c) Em face do exposto, solicitamos informar se os débitos de fls. 280/294 e
381/394, das referidas empresas incorporadas, encontravam-se amparados pela
Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto à Dívida Ativa da União,
emitida em 08 de abril de 2.005, de fls. 352/353, ou seja, garantidos ou com a
exigibilidade suspensa.
Após atendimento do pedido anteriormente formulado, solicitamos que o processo
seja encaminhado à DICAT/DERAT, à qual requeremos as seguintes
providências:
a) intime a interessada a apresentar declaração ou informação do Instituto
Nacional de Seguro Social-INSS, onde conste que a Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa, de fls. 368/369, emitida em 14/03/2005, em nome da
White Martins Gases Industriais Ltda, abrange os débitos das incorporadas
White Martins Ltda (CGC 33.000.571/0001-85) e Liquid Carbonic Ind. S/A
(CGC 33.304.056/0001-99), respectivamente referidos às fls. 280 e 291/292.
b) cientifique a interessada do inteiro teor dos novos fatos ou provas que venham
a ser trazidos aos autos, em decorrência da diligência ora determinada,
concedendo-lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar
razões de defesa, a respeito dos mencionados fatos, provas e/ou novos
documentos acostados ao processo.”

Em resposta à diligência, a PGFN, em 06/06/2007, elaborou o despacho de fls.
433/434, do qual transcrevo os seguintes trechos:

“2. Preliminarmente, cabe ressaltar que a certidão de regularidade quanto à Dívida Ativa da União
no caso de pessoa jurídica tem como parâmetro o CNPJ básico da matriz. Assim, a certificação
outorgada deve englobar a situação de todas as inscrições da matriz e de das filiais.
3. Todavia, s.m.j, analisando as inscrições de fls. 280/294 e 381/394, verifica-se que alguns
débitos não poderiam ser contemplados pela certidão emitida em 08/04/2005, isto porque as
inscrições de no 70204013314-26, 70205008551-56 e 70605010323-06, foram extintas por
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

pagamento somente em 27/10/2005, 28/10/2005 e 28/10/2005 respectivamente, bem como os
pagamentos só foram realizados em data posterior a emissão da referida certidão, como se
comprova das telas às fls.415/427.
(...)
5
Em relação aos demais débitos, ainda que não estejam consignados expressamente na
certidão emitida em 08/04/2005, salvo entendimento contrário, não há como afirmar, sem uma
oitiva do signatário da certidão, que seriam impedimento à concessão da certidão em tela, pois a
maioria estava com garantia ou extintas, ainda que lançadas no sistema posteriormente a
data da concessão da certidão.

A fim de melhor instruir a resposta à diligência o processo foi encaminhado ao
signatário da certidão (Dr. Sílvio Bastos Araújo) para sua manifestação acerca da
consulta formulada por esta DRJ/RJO-I, bem como para a oitiva do Procurador do
PROGRAN responsável pelo acompanhamento da White Martins Gases
Industriais Ltda (Dr. Alexandre Luís Campos Tristão).
Adicionalmente o signatário da certidão informou às fls. 435/437:

a) que as certidões foram emitidas com base nos dados constantes dos registros da Dívida Ativa da
União nas datas das respectivas emissões, conforme especificado nas ressalvas (fls. 353 e 355) que
integram o corpo das referidas certidões;
b) Com relação às inscrições mencionadas às fls. 280/294 e 381/394, referentes a pessoas jurídicas
incorporadas pela parte interessada, elaborou o quadro de fls. 435/437, que se resume: b1)
inscrições onde houve inclusão da interessada como co-responsável em data posterior à emissão
das certidões: 70205006517-47, 70299029527-45, 70699066148-60 (inscrição cancelada),
70204008898-81,
70604011898-74,
70705004826-23,
70697075324-56,
70604004591-26,
70704000956-60, 70604021446-37, 70604005175-09 e 70704001124-25; b2) inscrições onde não
houve a inclusão da interessada como co-responsável: 70204013314-26 (extinta por pagamento),
70205008551-56 (extinta por pagamento), 70605010323-06 (extinta por pagamento), 70704
002048-93 (inscrição cancelada) e 70704004665-88 (inscrição cancelada) e b3) inscrição posterior
à data de emissão das certidões - 70605016689-59.

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

O contribuinte tomou ciência dos termos da Resolução no 01, de 06 de janeiro de
2.006, em 14/08/2007, fl. 488, através da intimação 543/2007, de 06/08/2007, fl.
476, que encaminhou cópia da referida resolução e abriu o prazo de trinta dias
para que o contribuinte, após ciência da intimação, caso desejasse, aditasse novas
razões de defesa acerca dos novos fatos, provas ou novos documentos acostados
ao processo.
Em 21/08/2007, fl. 477, o contribuinte requereu cópia de documentos e anexou os
documentos de fls.479/481.
O processo foi restituído a esta DRJ em 21/02/2008, fl. 489, não havendo o
contribuinte apresentado razões adicionais à sua manifestação de inconformidade.

Do Acórdão de Impugnação
A 7a Turma da DRJ/RJOI, por meio do Acórdão no 12-18.628, Indeferiu a
solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS - PERC
A concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A manifestação de inconformidade de fls. 300/308, apresentada em
27/07/2005, é tempestiva, tendo em vista a ciência do despacho decisório em
27/06/2005, fls. 299, atendendo aos requisitos de admissibilidade, previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações da Lei n o 8.748,
de 9 de dezembro de 1993, dela devendo-se tomar conhecimento.
2. Da análise do presente processo, verifica-se que a Delegacia da Receita
Federal no Rio de Janeiro indeferiu o PERC da interessada, considerando a
falta de comprovação da regularidade da empresa junto à Administração
Pública Federal, sendo apontados débitos inscritos em Dívida Ativa da
União e junto ao INSS de fls. 280/294, das seguintes empresas
incorporadas pela peticionaria White Martins Gases Industriais, CNPJ
35.820.448/0001-36: S/A White Martins (CGC 33.000.571/0001-85), fls.
280/281; Praxair Comércio e Participações Ltda (CGC 62.212.543/543/0001-
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

20), fls. 282/283; White Martins Cilindros (CGC 35.756.055/0001-00), fl.
284; Carborio Indústria e Comércio Ltda (CGC 32.023.822/0001-84), fls.
285/286; Unigases Comercial Ltda (CGC 62.122.296/0001-70; Cilbras
Empresa Brasileira de Cilindros (CGC 42.593.723/0001-91), fls. 289/290 e
Liquid Carbonic Ind. S/A (CGC 33.304.056/0001-99), fls. 291/294.
3. De fato, o art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de julho de 1995, condiciona a
concessão ou reconhecimento de benefícios fiscais à comprovação, pelo
contribuinte, da quitação de tributos e contribuições federais, in verbis:
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (grifei)”
4. Tal disposição legal é semelhante à contida no artigo 27 da Lei 8.036, de
11/05/1990, a seguir:
“Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal, é obrigatória nas seguintes situações:
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão
de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da Administração
Federal, Estadual e Municipal, salvo quando destinados a saldar débitos para com o
FGTS;”(grifei)

5. No campo do direito constitucional, o parágrafo 3o do artigo 195 também
dispõe:
“§ 3o - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”(grifei)

6. Na esfera administrativa tributária, a Norma de Execução SRF/COSAR/No 06,
de 30 de abril de 1998 determina no seu artigo 18:

“Art. 18. Nas hipóteses de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, descabe a emissão de certidão, devendo a unidade da SRF encarregada
da análise do pedido, após consulta aos sistemas eletrônicos de cadastro e de emissão de
certidões, exarar despacho no processo atestando a regularidade fiscal do contribuinte.
Parágrafo único. O despacho a que se refere o caput não alcança os débitos inscritos em
dívida ativa da União, cuja quitação só será comprovada mediante certidão negativa
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou consulta ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, onde
não constem inscrições pela PGFN”:

7. Feitas estas referências legais, conclui-se assim que, para fins de obtenção de
favores fiscais, como o do caso em exame, a regularidade fiscal do
contribuinte, no que se refere aos tributos e contribuições administrados pela
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

Secretaria da Receita Federal, pode ser atestada pela própria administração,
através de despacho constante do processo, emitido pela Inspetoria ou
Delegacia encarregada de apreciar o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais.

8. De modo diverso, contudo, cabe ao contribuinte a apresentação dos seguintes
documentos à autoridade tributária encarregada de analisar o seu pedido,
segundo se depreende da leitura dos dispositivos legais referenciados:
Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal; Certidão Negativa emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Certidão Negativa emitida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, quanto às contribuições para a previdência social.

9. Em matéria de prova o artigo 16, III, do Decreto 70.235/72 é claro: a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e, as razões e provas que possuir.

10. Conforme se vê, cabe ao contribuinte a juntada de provas para comprovar o
direito alegado, em consonância com conhecido princípio do direito que
determina que a prova incumbe a quem alega.

11. A Administração, contudo, deve tomar decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade, devendo carrear para os autos todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, detendo plena
liberdade para produção de provas. A investigação dos fatos, assim, deve
trazer aos autos o que realmente ocorreu, a realidade. A Administração,
especialmente em razão do princípio da moralidade, da boa-fé, deve aplicar a
lei corretamente, devendo verificar o seu suporte fático segundo efetivamente
o que ocorreu no mundo real, em consonância com o princípio da verdade
material.

12. Em virtude do exposto, o julgamento foi convertido em diligência, através
da Resolução no 1, de 06 de janeiro de 2.006, fls. 398/399.

13. Como resultado da diligência, a Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou
as informações de fls. fls.433/437.

14. De suas respostas se conclui que as certidões de dívida ativa da União
apresentadas em nome da incorporadora White Martins Gases
Industriais, CNPJ 35.820.448/0001-36, de fls. 352/355, não são suficientes
para comprovar que os débitos inscritos em dívida ativa da União em nome
das sucedidas estivessem com a exigibilidade suspensa em 10/06/2005, data
em que o despacho foi proferido, fls. 295/296, senão vejamos.

15. Em seu despacho de fls. 433 a PGFN ressalta que a certidão de regularidade
quanto à Dívida Ativa da União no caso de pessoa jurídica tem como
parâmetro o CNPJ básico da matriz e que a certificação outorgada deve
englobar a situação de todas as inscrições da matriz e de das filiais.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

16. Não obstante esta assertiva, a PGFN informa que “alguns débitos não
poderiam ser contemplados pela certidão emitida em 08/04/2005, isto porque
as inscrições de n°s 70204013314-26, 70205008551-56 e 70605010323-06,
foram extintas por pagamento somente em 27/10/2005, 28/10/2005 e
28/10/2005.”

17. Forçoso assim concluir que as inscrições de nos 70204013314-26,
70205008551-56 e 70605010323-06 não se encontravam amparadas pelas
certidões de fls. 352/355.

18. Também da análise do quadro de fls. 433/434 se evidencia que várias
inscrições, entre elas, por exemplo, as de número 7020408898-81 e
70604011898-74, tiveram a sua exigibilidade suspensa somente em 1/11/2005.
Como os processos referentes a tais inscrições foram protocolizados em 2004,
fls. 443/444, se evidencia que na data do despacho decisório, 10/06/2005, tais
débitos eram exigíveis.

19. A seguir, segue elucidação da PGFN à fl. 433, onde se percebe que a despeito
do artigo 132 do CTN prever que com a incorporação a sucessora passa a ser
responsável por todos os tributos devidos pela incorporada até a data da
sucessão, somente as certidões de fls. 352/355 não são suficientes para
atestar a regularidade fiscal da incorporadora e suas sucedidas, in verbis:
“Em relação aos demais débitos, ainda que não estejam consignados expressamente na
certidão emitida em 08/04/2005, salvo entendimento contrário, não há como afirmar,
sem uma oitiva do signatário da certidão, que seriam impedimento à concessão da
certidão em tela, pois a maioria estava com garantia ou extintas, ainda que lançadas no
sistema posteriormente a data da concessão da certidão.”
20. O despacho de fls. 436/437 também demonstra que as certidões negativas de
fls. 352/355 não albergam todos os débitos apontados às fls. 280/294 e
381/394, que foram objeto da resolução, isto porque somente em data
posterior à emissão das referidas certidões houve a inclusão da
interessada
como
co-responsável,
quanto
às
seguintes
inscrições:
70205006517-47,
70299029527-45,
70699066148-60,
70204008898-81,
70604011898-74,
70705004826-23,
70697075324-56,
70604004591-26,
70704000956-60, 70604021446-37, 70604005175-09 e 70704001124-25.
Conclui-se assim, que se a White Martins Gases Industriais Ltda se tornou co-
responsável pelos débitos somente em data posterior à emissão da certidão de
fls. 352/353, que em 08/04/2005, tais débitos não se encontravam amparados
pela mesma.

21. Por fim, conforme pesquisas de fls. 490/492, verifica-se que em 26/09/1999,
data em que a CBI Comércio e Participações Ltda apresentou a sua DIPJ/199,
fl. 10, onde consignou a sua opção por aplicar o valor de R$ 32.923,35 no
FINOR, fl. 28, já possuía os débitos posteriormente inscritos sob números
70204013314-26 e 70205008551-56. Assim, na data de da citada opção, já
não se encontrava em situação regular junto à SRF.

Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

22. Resta claro que a certidão de dívida ativa da União apresentada em nome da
incorporadora White Martins Gases Industriais, CNPJ 35.820.448/0001-36, de
fls. 352/353, não é suficiente para comprovar que os débitos inscritos em
dívida ativa da União em nome das sucedidas estivessem com a exigibilidade
suspensa em 10/06/2005, data em que o despacho foi proferido, fl. 295/296.
23. Não se pode negar que assiste razão à interessada quanto à sua afirmação que
num processo de sucessão a incorporadora assume todos os direitos e
obrigações das incorporadas e que nesta condição é a única responsável pelas
obrigações com o Fisco.
24. Ocorre que, no processo administrativo fiscal, prevalece o princípio da
verdade material e dos despachos da PGFN, órgão que administra a dívida
ativa da União, se conclui que as certidões de fls. 352/355 abrangem apenas as
inscrições nela mencionadas, em nome da White Martins Gases Industriais,
CNPJ 35.820.448/0001-36, não servindo as mesmas, por decorrência lógica,
para comprovar a regularidade fiscal das empresas sucedidas.
25. Ressalte-se que de acordo com artigo 1o, inciso II, do Regimento Interno da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (D.O. DE 03/07/97, SEÇÃO I P.
14017), compete privativamente ao referido órgão do Ministério da Fazenda
representar a União na execução de sua dívida ativa de caráter tributário.
26. Deste modo, constatada a existência de inscrições em dívida ativa da União
em nome das empresas sucedidas, cuja suspensão de exigibilidade fiscal não
restou comprovada, em 10/06/2005, data em que foi proferido o despacho
decisório resta incomprovada a regularidade fiscal do contribuinte à época da
análise de seu pedido, não havendo assim reparos a se fazer, quanto ao mérito,
no despacho decisório proferido pela DIORT/DERAT/RJ.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. A regularidade fiscal deve ser reconhecida através da expedição de Certidão
pelo órgão competente, conforme artigo 205 do Código Tributário Nacional,
assim como o art. 1o do Decreto n° 84.702/80 e a alínea a do § 1o do art. 1o do
Decreto n° 99.476/90.
2. A regularidade fiscal da Recorrente foi devidamente comprovada com a
juntada da certidão de regularidade fiscal, nos termos dos artigos acima
transcritos.
3. Transcreve algumas ementas do CARF que confirmam o entendimento acima
descrito.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

4. A possibilidade de comprovação da regularidade fiscal ao longo do processo,
uma vez que não pretendia o legislador prejudicar o Contribuinte, e sim
incentivá-lo a manter-se regular perante a administração pública.
5. Após reiteradas decisões no sentido da possibilidade da comprovação da
regularidade fiscal ao longo do processo, o E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais houve por bem pacificar o entendimento sobre a questão por
meio da edição da súmula no 37.
6. A fim de corroborar todo o alegado no sentido da sua plena regularidade
fiscal, a Recorrente aproveita a oportunidade para apresentar novamente todas
as Certidões que comprovam a sua regularidade fiscal cumprindo assim a
exigência prescrita no art. 60 da Lei 9069/95, tal como assentado pela Súmula
no 37 do CARF.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC, apresentado em 25.06.2002, relativo ao IRPJ exercício 1999, ano-calendário
1998, o qual restou indeferido pela autoridade fiscal, pois esta entendeu que não foi demonstrada
a regularidade fiscal perante a Administração Pública Federal, ficando caracterizada a inaptidão
do contribuinte para o gozo do benefício fiscal em questão.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento
sob a alegação de que o Recorrente não comprovou a regularidade fiscal e, portanto, não faria jus
ao direito ao incentivo, com base no art. 60 da Lei 9.069/95, pois entendeu que as certidões de
dívida ativa da União apresentadas em nome da incorporadora White Martins Gases
Industriais, CNPJ 35.820.448/0001-36, de fls. 352/355, não são suficientes para comprovar que
os débitos inscritos em dívida ativa da União em nome das sucedidas estivessem com a
exigibilidade suspensa em 10/06/2005, data em que o despacho foi proferido.
O acórdão recorrido teve como fundamento as informações de fls. fls.433/437,
apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional:
Em seu despacho de fls. 433 a PGFN ressalta que a certidão de regularidade quanto à
Dívida Ativa da União no caso de pessoa jurídica tem como parâmetro o CNPJ básico
da matriz e que a certificação outorgada deve englobar a situação de todas as inscrições
da matriz e de das filiais.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

Não obstante esta assertiva, a PGFN informa que “alguns débitos não poderiam ser
contemplados pela certidão emitida em 08/04/2005, isto porque as inscrições de n°s
70204013314-26, 70205008551-56 e 70605010323-06, foram extintas por pagamento
somente em 27/10/2005, 28/10/2005 e 28/10/2005.”
Forçoso assim concluir que as inscrições de nos 70204013314-26, 70205008551-56 e
70605010323-06 não se encontravam amparadas pelas certidões de fls. 352/355.
Também da análise do quadro de fls. 433/434 se evidencia que várias inscrições, entre
elas, por exemplo, as de número 7020408898-81 e 70604011898-74, tiveram a sua
exigibilidade suspensa somente em 1/11/2005. Como os processos referentes a tais
inscrições foram protocolizados em 2004, fls. 443/444, se evidencia que na data do
despacho decisório, 10/06/2005, tais débitos eram exigíveis.
A seguir, segue elucidação da PGFN à fl. 433, onde se percebe que a despeito do artigo
132 do CTN prever que com a incorporação a sucessora passa a ser responsável por
todos os tributos devidos pela incorporada até a data da sucessão, somente as certidões
de fls. 352/355 não são suficientes para atestar a regularidade fiscal da
incorporadora e suas sucedidas, in verbis:
“Em relação aos demais débitos, ainda que não estejam consignados expressamente na
certidão emitida em 08/04/2005, salvo entendimento contrário, não há como afirmar,
sem uma oitiva do signatário da certidão, que seriam impedimento à concessão da
certidão em tela, pois a maioria estava com garantia ou extintas, ainda que lançadas no
sistema posteriormente a data da concessão da certidão.”
O despacho de fls. 436/437 também demonstra que as certidões negativas de fls.
352/355 não albergam todos os débitos apontados às fls. 280/294 e 381/394, que foram
objeto da resolução, isto porque somente em data posterior à emissão das referidas
certidões houve a inclusão da interessada como co-responsável, quanto às seguintes
inscrições: 70205006517-47, 70299029527-45, 70699066148-60, 70204008898-81,
70604011898-74, 70705004826-23, 70697075324-56, 70604004591-26, 70704000956-
60, 70604021446-37, 70604005175-09 e 70704001124-25. Conclui-se assim, que se a
White Martins Gases Industriais Ltda se tornou co-responsável pelos débitos somente
em data posterior à emissão da certidão de fls. 352/353, que em 08/04/2005, tais débitos
não se encontravam amparados pela mesma.
Por fim, conforme pesquisas de fls. 490/492, verifica-se que em 26/09/1999, data em
que a CBI Comércio e Participações Ltda apresentou a sua DIPJ/199, fl. 10, onde
consignou a sua opção por aplicar o valor de R$ 32.923,35 no FINOR, fl. 28, já possuía
os débitos posteriormente inscritos sob números 70204013314-26 e 70205008551-56.
Assim, na data de da citada opção, já não se encontrava em situação regular junto à
SRF.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando a
regularidade fiscal, in verbis:
1.
A regularidade fiscal deve ser reconhecida através da expedição de Certidão pelo
órgão competente, conforme artigo 205 do Código Tributário Nacional, assim como o
art. 1o do Decreto n° 84.702/80 e a alínea a do § 1o do art. 1o do Decreto n° 99.476/90.
2.
A regularidade fiscal da Recorrente foi devidamente comprovada com a juntada
da certidão de regularidade fiscal, nos termos dos artigos acima transcritos.
3.
A possibilidade de comprovação da regularidade fiscal ao longo do processo,
uma vez que não pretendia o legislador prejudicar o Contribuinte, e sim incentivá-lo a
manter-se regular perante a administração pública.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

5.
Após reiteradas decisões no sentido da possibilidade da comprovação da
regularidade fiscal ao longo do processo, o E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais houve por bem pacificar o entendimento sobre a questão por meio da edição da
súmula no 37.
6.
A fim de corroborar todo o alegado no sentido da sua plena regularidade fiscal, a
Recorrente aproveita a oportunidade para apresentar novamente todas as Certidões que
comprovam a sua regularidade fiscal cumprindo assim a exigência prescrita no art. 60
da Lei 9069/95, tal como assentado pela Súmula no 37 do CARF.
A Jurisprudência do CARF tem o entendimento de que admite-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção, conforme a Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não deve prosperar o argumento trazido no Acórdão Recorrido, de que “alguns
débitos não poderiam ser contemplados pela certidão emitida em 08/04/2005, isto porque as
inscrições de no 70204013314-26, 70205008551-56 e 70605010323-06, foram extintas por
pagamento somente em 27/10/2005, 28/10/2005 e 28/10/2005.” Considerando que esses débitos
não estivessem contemplados na certidão emitida, contudo essas inscrições foram extintas por
pagamento, mesmo que em data posterior à certidão emitida em 08/04/2005.
Também da análise do quadro de fls. 433/434 se evidencia que várias inscrições,
entre elas, por exemplo, as de número 7020408898-81 e 70604011898-74, tiveram a sua
exigibilidade suspensa 1/11/2005, novamente, em data em data posterior à certidão emitida em
08/04/2005.
Ainda que os citados débitos não estivessem contemplado na certidão emitida,
foram extintos por pagamento ou tiveram a sua exigibilidade suspensa em momento posterior.
Conforme o relatório de diligência, somente em data posterior à emissão das
referidas certidões houve a inclusão da interessada como corresponsável, quanto às seguintes
inscrições:
70205006517-47,
70299029527-45,
70699066148-60,
70204008898-81,
70604011898-74, 70705004826-23, 70697075324-56, 70604004591-26, 70704000956-60,
70604021446-37, 70604005175-09 e 70704001124-25.
A regularidade fiscal deve ser reconhecida através da expedição de Certidão
emitida pelo órgão competente, conforme artigo 205 do Código Tributário Nacional, assim como
o art. 1o do Decreto n° 84.702/80 e a alínea a do § 1o do art. 1o do Decreto n° 99.476/90.
Consequentemente os débitos que não estavam pendentes por ocasião da emissão de referida
certidão não devem ser óbice à concessão do benefício fiscal.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.453 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009788/2002-71

Os débitos em que a White Martins Gases Industriais Ltda. se tornou
corresponsável pelos somente em data posterior à emissão da certidão de fls. 352/353, também
não devem ser impeditivos para a concessão do benefício, tendo em vista que no momento da
emissão o contribuinte estava regular quanto a esses débitos.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais.
Considerando que todas as pendências não existiam à época de emissão da
certidão ou foram posteriormente sanadas, o PERC deve ser deferido.
Ressalta-se que a Recorrente apresentou novamente todas as Certidões que
comprovam a sua regularidade fiscal cumprindo assim a exigência prescrita no art. 60 da Lei
9069/95, conforme a Súmula no 37 do CARF.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital